Tribunal: TJES
Processo: 0006928-86.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006928-86.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: ROBSON AVELINO APOLINARIO
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA
MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Dispõe o artigo 320 do Código de Processo Civil (CPC) que “
A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação
”.

O artigo 321/CPC estabelece: O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

2.
No caso que ora se analisa, a Magistrada “a quo” verificando que a contrafé estava sem assinatura do patrono da parte autora, determinou a intimação da parte recorrente para que sanasse o vício, contudo permaneceu inerte a determinação (fl. 25).
3.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006928-86.2021.8.08.0048

APELANTE
: DACASA FINANCEIRA S/A

APELADO:
ROBSON AVELINO APOLINÁRIO

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatados, trata-se de Apelação Cível em razão da Sentença de fls. 55-60, por meio da qual a Magistrada da 3ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso I, do CPC/2015 [“
O juiz não resolverá o mérito quando:
indeferir a petição inicial
”].

Em que pesem os argumentos despendidos pela Financeira Apelante, adianto que a Sentença foi proferida de acordo com a legislação aplicável a espécie.

Dispõe o artigo 320 do Código de Processo Civil (CPC) que “
A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação
”.

Por sua vez, o artigo 321/CPC estabelece:

Art. 321.
O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Acerca do indeferimento da petição inicial, José Rogério de Cruz e Tucci:

“o catálogo dos vícios que levam ao indeferimento da petição inicial, fixado no artigo 330 do CPC, não é exaustivo. A rigor, qualquer omissão referente aos requisitos formais exigidos para a elaboração da petição inicial (artigo 319), como, por exemplo, atribuição errônea do valor da causa, dispara a aplicação da regra fundamental corretiva (artigo 321). Caso o autor deixe de cumprir a providência que lhe cabe - não há antídoto -, deverá ser indeferida a petição inicial (artigo 321, parágrafo único).” (Comentários ao Código de Processo Civil - volume VII (arts. 318-368) / José Rogério Cruz e Tucci; coordenação de José Roberto Ferreira Gouvêa, Luis Guilherme Aidar Bondioli, João Francisco Naves da Fonseca. - 2. ed. - São Paulo:Saraiva, 2017).

No caso que ora se analisa, a Magistrada “a quo” verificando que a contrafé estava sem assinatura do patrono da parte autora, determinou a intimação da parte recorrente para que sanasse o vício, contudo permaneceu inerte a determinação (fl. 25).

Ressalto, por oportuno que, em casos como este, de necessidade de emenda da petição inicial (CPC, art. 485, I), basta a intimação da parte autora, por meio de seu advogado, para que cumpra a diligência determinada, tal como ocorreu no caso.

A propósito, vide julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...). 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o não atendimento da ordem de emenda à inicial pelo autor enseja a extinção do feito sem resolução de mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal do autor. Incidência da Súmula 83. (AgInt nos EDcl no AREsp 1801005/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 30/06/2021).

Dessa forma, por descumprimento do preceito legal, a manutenção da Sentença é medida que se impõe.

Do exposto
, conheço do recurso e a ele nego provimento. Sem honorários recursais, tendo em vista a ausência de fixação em primeira instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.